Tribunal: STF
Processo: RE 1559152
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. CONTROVÉRSIA SOBRE O ÚLTIMO DIA DO PRAZO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Improbidade administrativa – Pretensão de reconhecimento de extinção da sanção de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, em razão do decurso do prazo desde o trânsito em julgado – Inadmissibilidade – Entendimento de direito penal que não pode ser automaticamente aplicado ao direito administrativo sancionador – Entendimento de que o trânsito em julgado retroagiria à data do último dia do prazo para interposição de recursos especial e extraordinário inadmissíveis – Não aplicação – Caso concreto em que a decisão recorrida embasou-se em data de trânsito em julgado certificada nos autos – Ademais, a suposta data do último dia do prazo dos recursos inadmissíveis não está devidamente comprovada nos autos – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 2, 
e-doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os 
incs. XXXVI e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República.



    Acrescenta que, “após o cumprimento integral da pena, o Recorrente ingressou com pedido de extinção de punibilidade, o qual foi indeferido ao argumento de que o trânsito em julgado teria ocorrido em 16/12/2020. Contudo, o trânsito em julgado efetivamente se operou em 13/09/2017, data final para a interposição de recursos admissíveis, conforme o incontroverso reconhecimento por parte do Tribunal de Justiça da deserção do Agravo Interno em 29/08/2017” (fl. 8, e-doc. 41).



    Realça “a decisão que negou a extinção de punibilidade com base em data posterior de trânsito em julgado viola o princípio da razoável duração do processo e perpetua a indefinição jurídica de uma situação que, à luz da ordem processual, já deveria estar consolidada, em patente afronta à segurança jurídica” (fl. 8, 
e-doc. 41).



    Sustenta que, com a “inadmissão de recursos excepcionais, 
operou-se a coisa julgada em 13/09/2017, e qualquer entendimento em sentido contrário contribui para a morosidade e a insegurança jurídica” (fl. 8, e-doc. 41).



    Assevera que “o trânsito em julgado efetivamente se operou em 13/09/2017, data final para a interposição de recursos admissíveis, conforme o incontroverso reconhecimento por parte do Tribunal de Justiça da deserção do Agravo Interno em 29/08/2017. Não poderia ser outra, portanto, a data da formação da coisa julgada” (fl. 11, e-doc. 41).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação ao princípio da razoável duração do processo e à segurança jurídica por parte da decisão recorrida, para que se defina a ocorrência do trânsito em julgado em 13/09/2017, com a determinação da extinção da punibilidade do Recorrente” (fl. 12, e-doc. 41). 



    3. A Subprocuradora-geral da República elaborou parecer opinando pelo “não conhecimento do recurso extraordinário, e, sendo conhecido, que seja desprovido” (fl. 11, e-doc. 99).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Na espécie vertente, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre extinção da punibilidade da pena de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, com os seguintes fundamentos constantes do voto proferido pelo Desembargador Relator do acórdão recorrido:



    “Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de demanda de improbidade administrativa. 



    O requerimento ora analisado diz respeito à extinção da punibilidade de pena de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, contado tal prazo do trânsito em julgado e entendido este como a data do último dia do prazo dos recursos especial e extraordinário inadmitidos. 



    Com relação ao aspecto de direito, ainda que no âmbito do processo penal, o entendimento dos tribunais superiores é o da natureza declaratória da decisão que reconhece o trânsito em julgado desde o último dia do prazo de interposição de recursos especial e extraordinário, quando inadmissíveis, para se evitar a interposição de recursos meramente protelatórios com o fim de obter a prescrição da pretensão punitiva, este entendimento não pode ser aplicado diretamente no âmbito do direito administrativo sancionador.



    (...)



    Ou seja, entendimentos do direito penal não são aplicáveis diretamente ao direito administrativo sancionador. Além disso, também não se pode transpor para o âmbito do cumprimento de sentença no Juízo cível entendimentos da Justiça Eleitoral, no âmbito de inelegibilidades, ressalvada a competência exclusiva desta para apreciar eventual impugnação a registro de candidatura. 



    No aspecto fático, por sua vez, é de se ver que a decisão recorrida foi expressa ao afirmar que ‘o trânsito em julgado se deu em 16.12.2020, conforme certidão exarada pelo STJ em fl. 2144’ (fls. 34). 



    Vê-se, portanto, que a decisão recorrida foi tomada com base em documentos constantes dos autos, especialmente, diante de certidão cartorária. 



    A tese de direito do ora recorrente, já falha em seu aspecto jurídico, diante do teor da decisão recorrida, também é falha no aspecto fático. 



    Com efeito, o recorrente não nega a existência de tal certidão cartorária. Sua alegação de fato, de que o último dia do prazo para interposição de recursos especial e extraordinário seria a data de 12.4.2018, por sua vez, não está devidamente comprovada nos autos. 



    Em contexto de processo físico, ainda que o recorrente tenha juntado as peças obrigatórias que possibilitam a admissibilidade do recurso, ele não se desincumbiu do ônus do comprovar a data alegada do trânsito em julgado, pois não só não foram juntados documentos relacionados pela própria decisão recorrida, como a aludida certidão cartorária de trânsito em julgado, como também não foram juntados o acórdão de apelação, sua data de publicação, além dos recursos especial e extraordinário protocolados, e das demais decisões e recursos interpostos e julgados que levaram à certificação do trânsito em julgado nos autos. 



    Deste modo, é genérica a impugnação da data de trânsito em julgado utilizada pela decisão recorrida, e como matéria de fato, não pode também ser acolhida neste recurso. 



    Por isso, sob qualquer ângulo que se analise a questão, de direito ou de fato, a pretensão recursal não pode ser acolhida” (fls.3-8, 
e-doc. 22).



    6. Para rever a conclusão do Tribunal de origem - de que “o último dia do prazo para interposição de recursos especial e extraordinário seria a data de 12.4.2018,” que, “por sua vez, não está devidamente comprovada nos autos” 
(fl. 7, e-doc. 22) -, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo, procedimento incabível nesta sede recursal. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.089.664-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 14.3.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PARTE INCONTROVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.328.323-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.8.2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir o fundamento de que a solução da controvérsia passa pela análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que a decisão permanece incólume. Precedente. 2. A decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário declarou a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, revelando-se prejudicado o presente recurso diante da carência superveniente de interesse recursal. Precedente. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da devolução da quantia apreendida, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 
nº 9.069/1995) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável 
em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 823.862-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2016).



    A Subprocuradora-geral da República manifestou-se no sentido de que “a reversão do entendimento adotado em instância ordinária demandaria o revolvimento dos fatos e provas que se sabe totalmente descabido na via do recurso extraordinário (Súmula 279/STF)” (fl. 11, e-doc. 99).



    7. Quanto à pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos do recorrente. Este 
Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).  



    Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora